Tribunal: TJMT
Processo: 1031813-36.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1031813-36.2023.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
RECORRIDOS: MARCIO BARBOZA GUIMÃES e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. REQUISITOS CUMULATIVOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106/STJ. TEMA 1234/STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO E DA INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária dos entes públicos para fornecer o medicamento VALPI 500MG à parte autora, portadora de esquizofrenia, além de outros tratamentos necessários ao restabelecimento de sua saúde, com fundamento nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal. O Município busca a reforma da decisão, alegando o descumprimento dos requisitos exigidos para o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS, conforme o Tema 106 do STJ, requerendo, subsidiariamente, o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se a parte autora comprovou a imprescindibilidade do uso do medicamento VALPI 500MG e a ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS, conforme requisitos fixados pelo Tema 106 do STJ E Tema 1234 do STF; (ii) Determinar a responsabilidade do Município quanto ao fornecimento do medicamento pleiteado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, constitui dever solidário dos entes públicos. Todavia, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige a observância cumulativa dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ: (i) imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, com comprovação por laudo médico fundamentado; (ii) ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (iii) incapacidade financeira do paciente; e (iv) registro do medicamento na ANVISA.
4. No caso, a parte autora não comprovou a imprescindibilidade do uso do medicamento pleiteado, tampouco a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS, uma vez que o relatório médico apresentado não especifica as razões clínicas que justificariam a substituição dos medicamentos padronizados.
5. A Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) destacou a existência de alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, sendo, portanto, inviável o fornecimento do medicamento pretendido sem a demonstração de sua superioridade ou necessidade com base em evidências científicas, em conformidade com o Tema 106/STJ e o entendimento consolidado no Tema 1234/STF (RE 1366243).
6. A responsabilidade solidária do Município pelo direito à saúde não é afastada, mas, no caso concreto, o não preenchimento dos requisitos legais torna improcedente o pedido de fornecimento do medicamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de medicamento não incorporado aos protocolos do SUS depende do cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no Tema 106 do STJ: imprescindibilidade e ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS, incapacidade financeira do paciente e registro do medicamento na ANVISA. 2. A ausência de laudo médico fundamentado que comprove a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS inviabiliza a concessão judicial do fármaco pleiteado”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; STJ, REsp 1.657.156, Tema 106; STF, RE 1366243, Tema 1234.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000806-36.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, TJMT, N.U 1000636-30.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031813-36.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRENTE), MARCIO BARBOZA GUIMARAES - CPF: 708.185.181-97 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024